Tribunal: TJES
Processo: 0007599-40.2014.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007599-40.2014.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GESIMIEL RIBEIRO BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, do CP). Recurso defensivo. Preliminares de nulidade. Improcedência. Decisão do Tribunal do Júri. Prova suficiente. Dosimetria da pena. Justiça gratuita. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação interposta pela defesa de réu condenado à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio duplamente qualificado, na forma tentada. Consta que, em 23/12/2010, após discussão de trânsito, o apelante ordenou a terceiro não identificado a execução da vítima, que foi atingida por disparos de arma de fogo, não vindo a óbito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. A sentença condenatória foi proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Guarapari/ES.

II. Questões em discussão

2. As questões suscitadas no recurso consistem em:

i) alegada nulidade por violação ao art. 478, II, do CPP, sob argumento de que o silêncio do réu teria sido utilizado pela acusação em seu desfavor;

ii) nulidade decorrente de suposta irregularidade na formulação dos quesitos;

iii) alegação de que a decisão dos jurados teria sido manifestamente contrária à prova dos autos, com pedido de desclassificação do delito;

iv) revisão da dosimetria da pena, com aplicação de fração mais benéfica na tentativa;

v) concessão da justiça gratuita para isenção de custas processuais.

III. Razões de decidir

3. Quanto à nulidade por referência ao silêncio do réu, restou comprovado que o Ministério Público apenas mencionou a ausência do acusado em plenário e explicou diferenças entre revelia no processo civil e penal, sem explorar o tema em seu desfavor, inexistindo violação ao art. 478, II, do CPP.

4. Sobre a quesitação, o art. 571, VIII, do CPP exige impugnação imediata e registro em ata, o que não ocorreu, operando-se a preclusão.

5. A decisão dos jurados encontra amparo no conjunto probatório, composto por depoimentos presenciais e pela confissão do réu em sede policial, demonstrando que este ordenou a execução e que a tentativa não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

6. Na dosimetria, mantida a pena-base majorada diante de antecedentes, personalidade voltada à criminalidade, consequências graves e elevada culpabilidade. Correta a aplicação da fração de 1/3 na tentativa, por ter sido percorrido todo o iter criminis e apenas o socorro imediato ter evitado o óbito.

7. Quanto à justiça gratuita, a jurisprudência do TJES afasta a isenção automática das custas, devendo eventual impossibilidade de pagamento ser arguida na execução penal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
GESIMEL RIBEIRO BATISTA
, inconformado com a r. sentença que, acolhendo decisão proferida pelo Conselho de Sentença, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado.

A defesa pugna por nulidades no julgamento e que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, além de alegar erro na dosimetria e justiça gratuita.

Contrarrazões (id.13211935) pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial (id. 15068605), por intermédio do procurador Cleber Pontes da Silva, pelo parcial provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007599-40.2014.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GESIMIEL RIBEIRO BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: THAIS GARCIA SIMOES - ES39267

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia
(fl. 02)
:

Revelam os autos do inquérito policial, que serve de base à presente denúncia, que na quinta feira do dia 23 de dezembro de 2010, por volta das 11 hs 00 min, na Rod João dos Santos Neves, no trevo de Guarapari, município de Guarapari/ES, o DENUNCIADO GESIMIEL RIBEIRO BATISTA, vulgo "nem", deu a ordem de execução de um homicídio para terceiro ainda não identificado, concorrendo assim, de qualquer forma, em união desígnios, com evidente animus necandi, quando o executor do crime efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima JONES RAIMUNDO DOS SANTOS.

Extrai-se dos autos do procedimento administrativo incluso, que os disparos de arma de fogo desferidos por terceiro, a mando do denunciado, atingiram a vítima, causando-lhe as lesões descritas no laudo de lesões corporais de fls.47 e, assim agindo, o agente deu início a execução de um homicídio, que somente por circunstâncias alheias a sua vontade não se consumou, qual seja, a vítima foi imediatamente socorrida por terceiros e encaminhada ao hospital onde recebeu imediato socorro.

Quanto aos motivos do crime, evidencia-se no caso concreto a forma desproporcional da sua reação homicida, ou seja, por motivo insignificante e Fútil, em decorrência de uma discussão de trânsito ocorrida momentos antes do crime, demonstrando o completo desprezo e desvalor pela vida humana por parte dos agentes.

Revela-se ainda nos autos, que nos meios de execução eleitos para a prática do delito, o executor, a mando do denunciado, utilizou-se de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, que se encontrava trabalhando numa rodovia quando foi executada.

Em razão do quadro fático, acima delimitado,
foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado.

A defesa pugna por nulidades no julgamento e que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, além de alegar erro na dosimetria e justiça gratuita.

Registra-se que a autoria e a materialidade delitivas restaram cabalmente demonstradas pelo boletim unificado e pelo Laudo de Lesões Corporais
,
bem como os depoimentos prestados, em sede policial e em juízo, inclusive, a confissão do réu.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos:

“que a respeito desse crime tem a dizer o seguinte: que realmente no dia do crime foi conduzido a esta delegacia e negou o crime, mas hoje afirma que não atirou contra a vítima, Jones, mas afirma que mandou a pessoa conhecida por “Puruca”, residente no local conhecido por Buraca, depois do campo de futebol no bairro São Gabriel matar Jones Raimundo; que afirma que não pagou nada, somente pediu como amigo” [interrogatório de Gesimiel Ribeiro Batista na fase policial, à fl. 19 do IP].

“Que presenciou a discussão entre o acusado e a vítima; que na época dos fatos o depoente trabalhava como entregador na empresa KS Distribuidora de Bebida; que o acusado fora recentemente contratado; que o depoente estava conduzindo o caminhão efetuando as entregas na companhia do réu, ocasião em que a vítima estava trabalhando na construção do meio-fio; que o depoente não viu que a vítima já tinha feito uma marcação da linha para construção e passou por cima da linha, dando início a uma discussão; que o depoente ainda pediu desculpas, mas ele não aceitou; que os outros trabalhadores que acompanhavam a vítima também começaram a reclamar, inclusive chutaram o caminhão; que em momento nenhum o depoente e o réu desceram do caminhão e na discussão continuaram de ondem estavam; que não conhecia a vítima; que esses fatos aconteceram aproximadamente 1 hora antes da tentativa de homicídio; que depois da discussão seguiu caminho para Vitoria na companhia do acusado; que chegando em Vitória recebeu telefonema da empresa informando que a vítima acabara de sofrer um atentado contra a sua vida; que o delegado de polícia foi até a empresa e pediu que o declarante e o réu voltassem para Guarapari para prestar depoimento sobre a discussão ocorrida antes do atentado, motivo pelo qual voltaram imediatamente; que no trajeto Guarapari-Vitória não percebeu em momento nenhum o acusado realizando qualquer ligação; que prestou seu depoimento espontaneamente na esfera policial; que confirma as declarações de fl. 13; que em Vitória fez diversas entregas e saiu da boleia do caminhão, deixando Gesimiel sozinho, ocasiões em que não levou o seu celular” [depoimento de Maurício de Oliveira em juízo, à fl. 54].

“Que Jones Raimundo dos Santos foi uma pessoa que trabalhou com o depoente na época do fato; que ficou sabendo que Jones sofreu uma tentativa de homicídio; que era encarregado da vítima; que agora se lembra que houve uma discussão entre eles; que Gesimiel passou e tirou a linha do lugar que estavam fazendo a calçada; que nesse momento Gesimiel começou a discutir com os funcionários; que o Gesimiel disse que iria ali e iria voltar; que nesse instante, uns quarenta minutos depois, chegou dois rapazes; que esses rapazes passaram e atiraram na vítima, que estavam em dois; que não viu quem atirou; que atiraram e saíram correndo; que foram 5 tiros; que 3 acertaram Jones e os outros 3 não sabe; que demorou uns 40 a 50 minutos da hora em que Gesimiel saiu e que houve o tiro; que segundo Jones disse, um dos elementos havia dito que ele teria batido no amigo dele e então atirou; que não prestou depoimento na delegacia; que os tiros pegaram no braço, na costela do lado direito e o outro pegou no ombro; que estava trabalhando na obra da RDJ” [depoimento de Aloir Antônio Miquiline em juízo, à fl. 86].

“(...) que o declarante continuou a fazer seu serviço e nem ligou para eles, mas reparou que o ajudante do veículo Towner saiu meio nervoso do interior do veículo e passaram a conversar num tom de discussão; logo depois, este ajudante do motorista da Towner pegou o telefone celular para telefonar e seus companheiros de trabalho, onde todos estavam uniformizados na com amarela com emblema da RDJ Engenharia, falaram para o rapaz “se está telefonando para a polícia é bom porque você está errado”; mas para a surpresa do declarante e seus colegas, o rapaz apenas falou “eu tenho meus contatos”; logo atravessou as duas pistas e foi falar ao telefone; que parou próximo a um ponto de ônibus e logo retornou para o veículo; que neste momento, o companheiro de trabalho do declarante de nome Vitor então passou a discutir com esses rapaz carona da Towner, quanto Vitor fora ameaçado da seguinte forma “Ó, marquei sua cara”; neste momento Vitor falou que não tinha medo e partindo para cima, Vitor desferiu um chute baixo e depois um soco contra o rapaz ajudante da Towner; no momento do soco este rapaz já estava entrando na Towner; logo o motorista arrancou com o veículo e a uma distância de uns 10 metros mais ou menos, este rapaz ajudante colocou a cara para fora da janela do veículo e virando para Vitor e apontando o dedo falou “você vai me pagar, não vai ficar assim não”; da turma de 12 homens que ali estavam trabalhando, do porte físico e da cor do declarante, havia três trabalhadores; (...) que o declarante, como se preparava para a parada do almoço, estava arrumando algumas ferramentas sobre o carrinho de mão quando observou que passaram dois rapazes desconhecidos do outro lado da pista, mas continuou a arrumar as ferramentas e acabando, quando ia atravessar a rua, os dois rapazes vieram de frente para o declarante, onde um deles de cabeça baixa, usando um boné, sacou um revólver que estava em sua cintura e aproximando do declarante falou “porque você bateu no meu colega”; o declarante ainda respondeu “Não fui eu não, rapaz”; neste momento o indivíduo desferiu quatro tiros contra o declarante a uma distância de uns três metros; que dois projéteis acertaram em seu braço esquerdo e um outro acertou duas costas e um quatro projétil passou de raspão em sua cintura; após os disparos o declarante ficou caído, enquanto os dois marginais correram em direção ao bairro São Gabriel” [depoimento de Jones Raimundo dos Santos, vítima, na fase policial, às fls. 38/39].

“Que por volta das 11h da manhã de hoje, trabalhava no entroncamento da Rodovia Jones dos Santos Neves com a BR 101, juntamente com uma turma de operários da empresa “RDJ Engenharia LTDA”, quando presenciou dois rapazes chegarem correndo e pararem em frente ao colega do declarante, Jones Raimundo dos Santos, que estava ao lado do declarante; que um dos rapazes era de cor morena, estatura baixa, compleição magra, cabelo cacheado de cor clara, rosto afilado e com acne, com os dentes cariado, orelhas pequenas e coladas na cabeça, usando bigode fino e um tufo no cavanhaque e estava armado com um revólver de cor preta grande; que apontou para Jones e efetuou dois disparos, atingindo Jones no braço esquerdo e nas costas; que o outro elemento também era de estatura baixa, compleição magra e cor da pele morena escura e apenas se limitou a observar; que logo após efetuarem os disparos, os dois elementos saíram correndo em direção ao bairro São Gabriel; que pela manhã, o motorista de um caminhão havia passado por cima da marcação para colocação de meio fio e ocorreu um tumulto entre o motorista e o ajudante do caminhão e um grupo de operários, colegas do declarante, entre eles, Vitor; que o declarante, assim como Jones, não participou da discussão, pois trabalhavam mais afastados do local; que o declarante presenciou o momento em que o caminhão saía do local e, pela janela do carona, o ajudante do caminhão ameaçou o colega Vitor, dizendo que “ia dar uns tiros nele”; que em razão da discussão ocorrida pela manhã e, cerca de uma hora depois, ocorrer o atentado contra Jones, que pode ter sido confundido, o declarante acredita que os fatos tenham relação um com o outro” [depoimento de João Francisco Gomes Júnior na fase policial, à fl. 14].

“(...) que por volta das 09 horas da manhã, o declarante e seus companheiros de trabalho já teriam alinhado com um nylon onde iriam cavar para ser assentado o meio fio; quando surgiu um veículo tipo Towner da K.A Distribuidora de Bebidas e passou por cima da linha marcadora e por muito pouco não atropelou o companheiro Juninho, o qual do susto, quase caiu no chão; e ele apavorado foi falar com o motorista da Towner; que a bordo do veículo haviam dos rapazes e o motorista passou a discutir com Juninho; por sua vez o carona da Towner saiu bastante alterado do interior do veículo e passou a fazer uma ligação; o declarante ainda aproximou do mesmo e falou: se está chamando a polícia, você faz muito bem, porque vocês estão errados; mas para a surpresa do declarante e de seus colegas, o rapaz apenas falou “eu tenho meus contatos”; que o companheiro de trabalho Vitor então passou a discutir com este rapaz da Towner, quando Vitor fora ameaçado da seguinte forma: “Ó, marquei sua cara Negão, vou dar 32 tiros na sua cara”; que neste momento, Vitor partiu deste rapaz que o ameaçara, lhe desferiu um soco e este vendo que apanharia muito, entrou na Towner e foram embora; duas horas depois, por voltas das 11 horas, estavam ainda no local de trabalho no acostamento da Av. Dr. Jones dos Santos Neves, quando surgiram dois elementos, maus trajados, todos “esmolambados”, passou andando próximo ao declarante e seus colegas de trabalho, atravessaram o asfalto, indo até onde estava o Jones Raimundo dos Santos, o qual estava sozinho, e um destes dois elementos desferiu contra o Jones quatro tiros à queima roupa, e logo saíram correndo; que o declarante e a turma de trabalhadores até ensaiaram uma perseguição, mas o rapaz que teria atirado contra Jones apontou a arma e ninguém foi atrás, preferiram socorrer Jones” [Marcelo Moreira Ramos na fase policial, à fl. 36].

Neste sentido, em que pese a defesa alegar
nulidades no julgamento
, tal tese não merece prosperar.

Isso, pois, no que tange à suposta
violação do artigo 478, II, do Código de Processo Penal
, informo que o
parquet
não falou a respeito do silêncio do acusado ou de sua ausência, mas apenas pontuou que o réu não compareceu à sessão plenária e explicou as diferenças dos efeitos da revelia no processo civil e penal. Sendo tal fato confirmado pelo juiz presidente e acrescido que o réu foi ouvido duas vezes na esfera policial.

Desta forma, o tema nem sequer foi explorado pela acusação, não sendo possível ensejar em nulidade, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO. SILÊNCIO PARCIAL DO RÉU. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE QUE O SILÊNCIO TENHA SIDO EXPLORADO PELA ACUSAÇÃO EM SEU DESFAVOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar de nulidade: Em que pese a redação do art. 478, II, do CPP, reze que durante os debates as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências ao silêncio do acusado em seu prejuízo, o Tribunal da Cidadania possui o entendimento de que para que se dê ensejo à nulidade do julgamento, não basta a mera referência ao silêncio do acusado, fazendo-se necessário que a acusação explore o tema em seu desfavor. 2. No caso, embora o protesto da defesa tenha sido registrado apenas em ata, não havendo registro audiovisual dos debates orais ocorridos durante a sessão plenária, não há nos autos qualquer evidência de que o representante do Ministério Público tenha extrapolado as fronteiras do art. 198 do CPP e que o silêncio do apelante tenha sido utilizado em seu desfavor, não havendo que se falar em nulidade do julgamento. 3. Recurso conhecido e desprovido. [APC 0001281-05.2011.8.08.0067, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Relator: Walace Pandolpho Kiffer, data: 07/03/2024].

Já no que diz respeito à alegada
nulidade na quesitação
, o artigo 571, VIII, do Código de Processo Penal estabelece que eventuais nulidades ocorridas durante a sessão do júri, devem ser suscitadas na própria sessão, com o respectivo registro em ata.

Entretanto, conforme ata de julgamento, após o magistrado formular a série de quesitos e explicá-los, não houve nenhuma impugnação das partes, de modo que a matéria se encontra preclusa.

Ultrapassado este ponto, passo a analisar o pleito defensivo de
decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, devendo o delito ser desclassificado
.

Contudo, novamente não assiste razão à defesa, uma vez que conforme demonstrado nos autos, em especial nos depoimentos colhidos, o réu determinou que um terceiro matasse a vítima, não tendo o delito se consumado por circunstâncias alheias às suas vontades.

Neste sentido, os funcionários da obra narraram a discussão com o réu, e este afirmou que voltaria para “acertar as contas”. Afirmaram, ainda, que um dos obreiros havia agredido o réu, tendo o acusado o ameaçado e, quando os executores chegaram ao local, disseram que um amigo deles havia sido agredido.

Outrossim, o colega de trabalho do réu afirmou que, apesar de não ter visualizado o denunciado realizando ligações telefônicas durante o restante do dia, houve momentos nos quais o acusado ficou sozinho.

Por fim, tudo se confirma com a confissão do réu.

Finalmente, sobre a
pena-base
aplicada, informo que o douto magistrado
a quo
agiu de forma certeira e dentro dos critérios legais, utilizando sua discricionariedade de modo perfeitamente fundamentado, assim como previsto no artigo 59 do Código Penal.

Assim, os antecedentes são maculados diante da existência de registro criminal nº 0000844-05.2011.8.08.0021 transitado em julgado; a personalidade é negativa visto que o réu foi pronunciado por homicídio duplamente qualificado no processo nº 0006249-17.2014.8.08.0021; as consequências extrapenais são graves pois a vítima ficou com sequelas, tendo cicatrizes permanentes, além do fato ter ocorrido em uma avenida de grande movimentação e circulação de civis; e, me utilizando do reforço argumentativo, a culpabilidade é reprovável, eis que o réu ordenou o assassinato de um obreiro em seu horário e local de trabalho, onde haviam diversos outros profissionais com o mesmo uniforme, sendo fácil os atiradores confundirem o “alvo”, assim como ocorreu no caso concreto, tendo em vista que a vítima não era quem o réu de fato desejava matar.

Sobre a
fração utilizada na causa de diminuição obrigatória da tentativa
, é imprescindível mencionar que o magistrado primevo, assim como muito bem fundamentado em sua r. sentença, se utilizou da fração de 1/3, uma vez que todo o
iter criminis
foi percorrido, tendo os disparos sido efetuados e a vítima apenas não vindo à óbito pois foi imediatamente socorrida e realizada uma cirurgia de urgência para drenagem do tórax.

Por fim, quanto ao pedido de
justiça gratuita
, não é possível acolher a tese apresentada.

Isso porque, a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal se posiciona no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação quanto ao preceito secundário da norma.

Além disso, já está pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação ao pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento:

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 16, DA LEI Nº 10.826/2003) - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - AUTORIA DE UMA DAS RÉS - NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO - MANTIDA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - NÃO DEMONSTRADA - DOSIMETRIA DE UM DOS ACUSADOS - CONSERVADA - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - FECHADO - PRESERVADO - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECONHECIDA EM SENTENÇA - ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS.
Não comprovada a autoria de uma das rés, a absolvição pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343/2006) é medida que se impõe, devendo a condenação quanto aos demais ser mantida, uma vez que as provas dos autos não deixam dúvidas acerca da prática delitiva. Por não ter o conjunto probatório se mostrado suficiente para demonstrar que três dos acusados se uniram, de forma permanente e estável, para traficar drogas, não podem ser condenados pelo tipo descrito no artigo 35, da Lei nº 11.343/2006 (associação para o narcotráfico). A reprimenda imposta a um dos acusados deve ser preservada, uma vez que a magistrada a quo analisou de maneira escorreita todas as etapas dosimétricas com relação a ambos os crimes, atendendo, desse modo, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado (art. 33, § 2º, “a” do CP), já levando em consideração o teor da norma prevista no art. 387, § 2º, do CPP. Ao proceder à análise da segunda fase da dosagem da pena de um dos réus, a magistrada a quo reduziu a pena intermediária em um (1) ano de reclusão, ante o reconhecimento da confissão espontânea e da menoridade relativa (art. 65, incs. I e III, “d”, do CP), motivo pelo qual não prospera o pedido do Ministério Público. Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento. Recursos a que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação, 47120099800, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/05/2016, Data da Publicação no Diário: 12/05/2016).

Mediante os fundamentos acima expostos, verifica-se impossível acolher a pretensão defensiva, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, devendo a respeitável sentença proferida pelo douto magistrado a quo ser mantida incólume.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)